Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. DIREITO AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA. DANO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. FUMAÇA DO BOM DIREITO. INEXISTÊNCIA. PERICULO EM DEMORA. CONFIGURADO.
1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão das penalidades decorrentes do auto de apreensão de veículo por dano ambiental, lavrado em razão de depósito de resíduos sólidos em local inapropriado.
2. Em respeito ao princípio da ultratividade, o presente agravo de instrumento não se apresenta prejudicado, porquanto a decisão substitutiva de 2o grau deve prevalecer sobre a decisão monocrática do juízo de origem, quando verificada que a sentença não confirma a liminar concedida por decisão de relator em sede de agravo de instrumento, até que o Tribunal aprecie a respectiva apelação.
3. Conforme entendimento do STJ, fixada em recursos repetitivos, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sendo adotada a teoria do risco integral.
4. Contudo, diante da proporcionalidade da medida restritiva e da deterioração do bem apreendido em 2018, o bem poderá ser retirado mediante o prévio depósito judicial das taxas e multas decorrentes da apreensão.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.